Tribunal: TJES
Processo: 5009037-85.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009037-85.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: THARCISIO J N RIBEIRO VIAGEM E TURISMO LTDA e outros (2)

RECORRIDO: LIBERTO FALQUETO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6188435), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado interposto pela GOL, 2ª Requerida, tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6188433), em que o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as Requeridas (THARCISIO, GOL e IBERIA), solidariamente, ao reembolso do valor de R$ 8.418,46 bem como indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da falha na prestação de serviços.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que o autor comprou passagem de Vitória (VIX) X São Paulo (SP) – São Paulo (SP) X Lisboa (), voo de ida de Vitória – Espírito Santo confirmado para o dia 28/02/2021, chegando em Lisboa - Portugal no dia 01/03/2021. O autor portava exame PCR Internacional negativo e era cidadão português. No entanto, ao chegar na conexão em São Paulo, foi surpreendido com a notícia de que não poderia embarcar no voo internacional, visto que a companhia aérea IBERIA (3ª Requerida), não estava realizando voos de cidadãos portugueses, apenas de cidadãos espanhóis e que a agência de viagem, a qual adquiriu a passagem possuía conhecimento de tal fato, omitindo tal informação do autor. Sendo assim, o recorrido buscou informações no guichê da 2ª Requerida (GOL), haja vista que o primeiro embarque com destino a conexão fora realizado pela mesma, sendo informado que reconheciam o erro cometido, uma vez que o autor não deveria nem sequer ter embarcado no primeiro voo, visto que o destino final seria Portugal e, seria realizado pela IBERIA, a qual estava realizando voos apenas de cidadãos espanhóis. Ademais, a mesma lhe informou que a 1ª Requerida (THARCISIO), possuía conhecimento que a IBERIA não realizaria voos internacionais de passageiros mesmo sendo cidadãos portugueses, como no caso do autor. Quanto à 2ª Requerida (GOL), após longa conversa, ao reconhecer o erro cometido, ofereceu ao autor, uma passagem de volta para o Espírito Santo, na primeira classe. Entretanto, toda a programação de retorno do autor para seu lar, bem como seus negócios, foi por água baixo, visto que tivera que ficar no Brasil, por um período superior ao que havia programado, demandando de gastos com alimentação, aluguel de carro, compra de uma nova passagem aérea com o valor exorbitante, bem como, novo exame de PCR. Ademais, teve que arcar com custos em Portugal de funcionário por período superior ao programado para cuidar de seus negócios.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que o autor adquiriu passagens de agência de viagens e o voo internacional era da IBÉRIA AIRLINES, que impediu o autor de embarcar, sendo certo que a GOL apenas operaria o trecho doméstico, tendo cumprido sua parte no contrato de transporte. Além disso, era dever do autor saber sobre as condições dos locais para os quais viajaria bem como na própria tratativa do autor com a agência afirma e reconhece que seria responsabilidade desta prestar as devidas informações. Afirma que o fato ocorrido não gera dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido. Argumenta que a culpa é da IBERIA.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

A restrição de viagem, que impediu o embarque do autor no voo internacional para Lisboa em 28/02/2021 restou incontroversa.

O recorrido também comprovou os gastos com nova passagem para 12/03/2021 no valor de R$ 8.033,46 (Id. 6187860 e 6187861) e novo exame PCR de R$ 385,00 (Id. 6187856).

A controvérsia é se a Recorrente (GOL) possui responsabilidade no caso em tela.

Apesar de a companhia recorrente tentar atribuir a responsabilidade à agência THARCISIO, ao admitir a compra de passagens aéreas por meio de intermediadora, participa da cadeia de fornecedores e responde, portanto, de forma solidária e objetiva perante o consumidor lesado, conforme previsão do art. 7º, do CDC. Da mesma forma é a responsabilidade junto com Requerida IBERIA. Trata-se de risco inerente à atividade econômica desenvolvida que não pode ser repassado ao consumidor. A recorrente igualmente não pode tentar repassar ao consumidor o ônus do negócio por ela desenvolvido.

Além disso, não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de caso fortuito, força maior u culpa de terceiro, a fim de elidir a sua responsabilidade pela restrição de viagem, conforme art. 373, II, do CPC.

Deste modo, evidenciada a falha na prestação dos serviços, impõe-se a condenação a indenizar materialmente o autor pelos prejuízos suportados.

No que tange aos danos morais, também comungo do sábio entendimento do Magistrado prolator da sentença, na medida em que os fatos narrados extrapolam a esfera do mero aborrecimento, pois causaram grande aflição e frustração no autor. O autor adquiriu passagens aéreas e teve suas expectativas frustradas em relação ao serviço contratado, uma vez que restou impossibilitado de realizar a viagem de ida na data e forma pactuadas.

Nesse sentido, é devida indenização por dano moral.

Entendo ainda que o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Outrossim, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)